Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMÉRICO LEITE (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0732921-30.2022.8.07.0001 proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravado/executado), que declinou da competência para processar a demanda, nos seguintes termos (ID 135432402 dos autos de origem): (...) O autor reside em Novo Horizonte do Norte/MT e está representado por advogado com domicílio em Assis/SP. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor. Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor. A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local. É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos. Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora. Reitere-se que a parte autora tem domicílio em Novo Horizonte do Norte/MT e o seu patrono tem domicílio em Assis/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT (a qual abrange o município de Novo Horizonte do Norte), procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o prazo de recurso. Não havendo notícia de efeito suspensivo, remetam-se os autos. (...) Em suas razões recursais (ID 39282790), o agravante alega que a competência territorial possui natureza relativa, de forma que eventual incompetência não pode ser declarada de ofício e depende de provocação da parte interessada, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Diz que “se a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito.” (ID 39282790 – Pág. 11) Sustenta que a demanda foi ajuizada no domicílio do executado, ora agravado, assim, dentro da previsão fixada na norma geral de competência imposta pelo art. 46 do Código de Processo Civil, de modo que a distribuição não se mostrou aleatória, mas atenta à regra processual vigente. Defende que “o entendimento do STJ foi estabelecido no sentido da proteção do consumidor, ou seja, a natureza absoluta é admitida, desde que não traga prejuízos ao consumidor. Portanto, verifica-se pelos julgamentos que, se o próprio consumidor optar por propor a ação em foro diverso do seu domicílio, o juiz não deve declinar de ofício, mas, sim, aguardar a exceção de incompetência, tendo a prorrogação da mesma, como consequência do seu não manejo.” (ID 39282790 – Pág. 13) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a competência da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Preparo (ID 39282793). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Quanto à definição da competência territorial, cerne do presente recurso, tem-se que a relação jurídica de fundo deriva da necessidade de satisfatividade de acertos provenientes da dinâmica consumerista, o que atrai ao caso a incidência conjunta dos enunciados de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 desta Egrégia Corte de Justiça, segundo os quais, respectivamente, a “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ademais, o Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, “a”, estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e, quando este for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. Assim, por se tratar de competência relativa, deve prevalecer a opção do exequente, ora agravante, pelo processamento do cumprimento de sentença perante o juízo a quo. Sobre o tema, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALETÓRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 2. Ademais, em se tratando de execução individual de sentença coletiva e de competência relativa, não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou do domicílio o réu ou do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Logo, a escolha pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural. 3. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1613502, 07128978120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXPURGOS CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULAS 33 STJ E 23 DO TJDFT. ARTIGOS 53, III, 'A' E ARTIGO 65 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. 1. Compete a Justiça Comum Estadual a liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista (enunciados 42, 508 e 517 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT. 2. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação. 3. Sendo a competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício sobre seus termos (artigos 53, III, a e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612942, 07183912420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presento o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante, em razão da imediata determinação de remessa dos autos à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, antes da análise do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.